Tribunal: TJSP
Processo: 2192008-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Agravante que exerce profissão de baixa remuneração, aparentando indisponibilidade patrimonial. Elementos aludidos pelo Magistrado insuficientes para a elisão. Indeferimento parcial do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Agravante que exerce profissão de baixa remuneração, aparentando indisponibilidade patrimonial. Elementos aludidos pelo Magistrado insuficientes para a elisão. Indeferimento parcial do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de instrumento do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192008-72.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
TIAGO PINHEIRO MARQUES, é agravada LOCALIZA RENT A CAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192008-72.2020.8.26.0000 -Voto no 16.954
2
Agravante: Tiago Pinheiro Marques
Agravada: Localiza Hertz
Agravo de Instrumento no 2192008-72.2020.8.26.0000
1a Vara de José
Bonifácio
Voto no 16.954
Processual.
Gratuidade
processual.
Presunção
de
veracidade da declaração de pobreza apresentada pela
parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Agravante
que
exerce
profissão
de
baixa
remuneração,
aparentando indisponibilidade patrimonial. Elementos
aludidos pelo Magistrado insuficientes para a elisão.
Indeferimento
parcial
do
benefício
que,
nas
circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão
reformada. Agravo de instrumento do autor provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 8/10 deste instrumento (fls. 30/32 dos autos principais), que, no âmbito de
demanda indenizatória, envolvendo locação de veículo, denegou parcialmente ao
autor o benefício da gratuidade processual, considerando o MM. Juiz, para tanto, o
objeto da lide, bem como o fato de ter o autor contratado advogado particular e,
ainda, optado por ajuizar a demanda na Justiça Comum, ao invés de se valer do
sistema dos Juizados Especiais Cíveis.
Insurge-se o autor, sustentando o cabimento do benefício da
gratuidade, uma vez que teria renda mensal bruta equivalente a R$ 1.321,00. No
mais, afirma que a contratação de advogado particular não excluiria o direito ao
benefício pleiteado. Por fim, insiste persistir no sistema vigente a presunção de
veracidade na alegação de insuficiência formulada pela parte, batendo-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com o deferimento da gratuidade
processual.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192008-72.2020.8.26.0000 -Voto no 16.954
3
concedendo-se parcialmente a antecipação da tutela recursal requerida, apenas para
afastar a exigibilidade imediata das custas iniciais. Dispensou-se outrossim a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a intimação para
contrarrazões da agravada, ainda não citada para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo,
justamente por voltar-se o agravo a questionar a denegação do benefício.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Ainda que se admita persistir no sistema vigente a presunção
de veracidade inerente à alegação de insuficiência formulada pela parte, nos termos
do art. 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, bem como sua compatibilidade
para com a referência do texto constitucional à comprovação de necessidade da
assistência jurídica em sentido amplo, não tem referida presunção, por óbvio, caráter
absoluto.
A presunção é evidentemente de caráter relativo e, mais que
isso, merece tratamento diferenciado, coerentemente de resto com a perspectiva de
que a aceitação primária da veracidade de declaração feita em favor e no interesse do
próprio declarante é e não poderia deixar de ser - exceção no Direito.
Nesse sentido, pode o juiz investigar as condições da parte,
tão logo lhe seja apresentado o requisito de gratuidade, e eventualmente denegar o
benefício, de forma devidamente justificada, se houver razões para desacreditar a
insuficiência aventada.
Cabe todavia ter em conta a perspectiva adequada: não é o
requerente da benesse quem tem necessidade de exibir prova material da
hipossuficiência, bastando que a declare; o juiz, por seu turno, depende de elementos
concretos para que venha a indeferir o requerimento, não podendo se ater à mera falta
de demonstração da pobreza. Nesse sentido, a redação do art. 99, § 2o, do CPC/15,
segundo a qual: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192008-72.2020.8.26.0000 -Voto no 16.954
4
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos”.
E, no caso dos autos, na verdade não havia base para a
denegação parcial, pelo menos não a partir dos elementos apontados pela r. decisão
agravada.
Nesse sentido, nota-se que o autor exerce a profissão de
conselheiro tutelar, com remuneração bruta no valor de R$ 1.321,03 (cf. fl. 13 deste
instrumento), tudo a demonstrar que se trata de pessoa de condição humilde.
Por outro lado, nota-se que o mero fato de ter o autor optado
pela Justiça Comum, ao invés do Juizado Especial, não é obviamente causa
evidenciadora de condições financeiras, mormente quanto a parte o faz com a
perspectiva de contar com a gratuidade.
Por fim, a constituição de advogado particular não é de fato
incompatível com o benefício da gratuidade processual, podendo se tratar de
prestação de serviço pro bono, ou com ajuste dos honorários em caso de êxito da
demanda.
Desse modo, conclui-se pela inexistência nos autos de
elementos a demonstrar capacidade financeira e infirmar a declaração de pobreza,
levando os documentos apresentados por seu turno a conclusão oposta, de tal modo
que equivocada a denegação do benefício nos termos em que efetivada.
Reforma-se, por tudo, a r. decisão atacada, de forma a afastar
a denegação da gratuidade, com a ressalva, que chega a ser ociosa, da possibilidade
de demonstração pela parte contrária a qualquer tempo do desaparecimento dos
requisitos necessários ao benefício, nos termos do art. 100 do CPC/15.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator